Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUIDO NA AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. DEMANDA EXECUTIVA PROPOSTA POR SERVIDORA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. HIPÓTESE NÃO ALBERGADA PELO TEMA DEBATIDO NO IRDR No 21. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO SINDICAL DA SERVIDORA EXEQUENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento à apelação cível interposta pela embargada, para cassar a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam de servidora pública para propor cumprimento de título judicial constituído nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97. O embargante, com fundamento no artigo 982, inciso I, § 5o, do Código de Processo Civil, sustenta omissão quanto à necessidade de suspensão do processo em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estaria configurada omissão no acórdão quanto à aplicação da regra inserta no artigo 982, inciso I, § 5o, do Código de Processo Civil, a ensejar a suspensão do processo até julgamento definitivo do IRDR no 21; (ii) estabelecer se os embargos de declaração apresentam caráter manifestamente protelatório, a ensejar a aplicação de multa ao embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento de embargos de declaração, fundamentados em pretensa omissão, quando observado que o egrégio Colegiado se manifestou expressamente a respeito das questões suscitadas no recurso de apelação, estabelecendo a distinção entre a questão controvertida no caso concreto e a matéria debatida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21, de modo a afastar a necessidade de suspensão do processo, na forma prevista no artigo 982, inciso I, § 5o, do Código de Processo Civil.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.